Tribunal: TJDFT
Processo: 0701722-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0701722-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLISON WENDELL ALMEIDA MARINHO AGRAVADA: SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por ALLISON WENDELL ALMEIDA MARINHO contra a decisão de ID 179300675, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia nos autos da ação de rescisão contratual c/c devolução de quantias pagas com pedido de tutela de urgência n. 0732513-96.2023.8.07.0003, ajuizada em desfavor de SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., ora agravada. Na ocasião, o Juízo de origem indeferiu o pedido de concessão de gratuidade da justiça, nos seguintes termos: Intime-se a parte autora para que esclareça o ajuizamento do feito neste Juízo, uma vez que o foro de eleição determinado para o contrato que pretende ver rescindido é a Comarca de Caldas Novas/GO, cidade em que se localiza o imóvel adquirido na ocasião. Outrossim, o art. 5o da Lei no 1.060/1950, ainda em vigor, autoriza ao Juiz indeferir o benefício, desde que existam fundadas razões para tanto. Do mesmo modo, o art. 99, §2o, do CPC, também autoriza o indeferimento, caso reste demonstrada a capacidade econômica do postulante. De fato, a concessão do benefício importa em ordenamento de despesas para o erário, sendo assim matéria de ordem pública. Cabe à parte produzir a prova da miserabilidade se for assim necessário para que o Juiz tenha elementos suficientes a fundamentar a decisão. Cabe, portanto, ao Juiz verificar diante do arcabouço fático a possibilidade ou não de conceder o benefício da justiça gratuita, relevando a plano de menor importância uma mera declaração formal de hipossuficiência. No caso dos autos o autor demonstra movimentações vultosas disponíveis em sua conta bancária (ID no 178882633/178882634), bem como comprova ter adquirido imóvel distante de seu domicílio, não comprado, assim, com para fixação de domicílio, mas como segunda renda ou local destinado a lazer, de forma que entendo que o autor não cumpre com os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça pleiteada. Assim, INDEFIRO a gratuidade de justiça por não haver o autor demonstrado condição de hipossuficiência. Intime-se o autor para juntar aos autos guia e comprovante de recolhimento de custas, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção. Em suas razões recursais o agravante sustenta que ao analisar o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça, o Juízo de origem se limitou a indeferir o pedido, informando que o agravante possui movimentações consideráveis em sua conta bancária, e que o mesmo possui empreendimento imobiliário que pressupõe que estaria voltado ao lazer o que demonstraria condição financeira. Destaca que o recorrente está desempregado e as movimentações bancárias foram justamente o recebimento de alguns dos trabalhos realizados pela parte quando possuía uma empresa, o que vem lhe mantendo até o presente momento. Assevera que o agravante vem tentando poupar valores, justamente por não estar atualmente desenvolvendo nenhuma atividade remunerada e que o extrato juntado aos autos de origem é simplório. Informa que vem contando com a ajuda de familiares para se manter. Argumenta que: Ao entender, equivocadamente acerca dos requisitos para o deferimento da Gratuidade de Justiça, pode-se concluir que a Respeitável decisão recorrida criou novo parâmetro à concessão do benefício, ao supor que o simples fato do requerente ter iniciado o processo de adquirir um imóvel, por si só, seria motivo para o indeferimento do benefício. O magistrado não considerou que na verdade a renda atual do agravante, vez que o mesmo, encontra-se desempregado. Assim, é incontestável que o parâmetro aplicado na decisão foi equivocado e ainda que assim na ̃ o fosse as despesas da agravante demonstram cabalmente que o mesmo preenche os requisitos necessários para a concessão da gratuidade de justiça, vez que o agravante precisa garantir sua própria subsistência de modo que caso seja mantida a decisão, haverá grave risco de sua mantença. [...] Aduz estarem presentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência. Assim, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) o recebimento do recurso em seus efeitos ativo e suspensivo; e, b) no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida com a consequente concessão do benefício da gratuidade da justiça; e de forma subsidiária, requer o parcelamento das custas judiciais (ID 55057934). Preparo não recolhido, pois o objeto do recurso é a concessão da justiça gratuita (art. 101, § 1o, CPC). É o relatório. DECIDO. Cumpre-me analisar o pedido formulado em sede liminar. Inicialmente, sobreleva ressaltar que, apesar de ter requerido a antecipação da tutela, observo que o pedido de suspensão dos efeitos da decisão recorrida “tendo em vista que a demora da análise do recurso pode acarretar o cancelamento e arquivamento da ação” revela pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. E, considerando que um e outro são espécies de tutela provisória, sendo o efeito suspensivo providência de natureza cautelar1, bem como a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 300, caput, e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito como efeito suspensivo. Sobre o tema, o Enunciado n. 45 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal, em referência ao citado dispositivo legal, dispõe que: “Aplica-se às tutelas provisórias o princípio da fungibilidade, devendo o juiz esclarecer as partes sobre o regime processual a ser observado”. Com esses apontamentos, passo a avaliar a presença das condições que autorizam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do parágrafo único do art. 995 do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que, cumulativamente, seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Pois bem, para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do citado Código. Com efeito, diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060/1951, para a avaliação da miserabilidade jurídica, este eg. Tribunal de Justiça tem adotado os parâmetros atualmente estabelecidos na Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF, notadamente o recebimento de renda mensal de até 5 (cinco) salários mínimos. Ocorre que, como é sabido, a “insuficiência de recursos”, prevista tanto no art. 5o, inciso LXXIV, da CF, quanto no art. 98, caput, do CPC, é circunstância cuja análise ultrapassa os limites exclusivamente objetivos, em razão das condições pessoais de quem pleiteia o benefício, de eventual impossibilidade de aferir objetivamente a situação econômica do requerente, bem como de outras particularidades que podem surgir no caso concreto. A análise do direito à gratuidade deve, pois, ser pautada simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira da requerente. Quanto às circunstâncias subjetivas, a Nota Técnica do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF n. 11/20232 sugere o sopesamento do patrimônio, das condições pessoais diferenciadas – a exemplo de doença, nível de endividamento e idade – e dos sinais ostensivos de riqueza eventualmente. No caso em apreço, entendo que, de forma prudente, e antes de indeferir a concessão do benefício requerido, houve determinação de emenda da inicial conforme se observa da decisão de ID origem 175928078: Emende-se a inicial para comprovar efetivamente a sua situação de hipossuficiência econômica, nos termos do art. 99, § 2o do CPC, juntando provas de sua renda (cópia de seus últimos contracheques, recibos de pagamento, anotações da carteira de trabalho, extratos bancários recentes de todas as contas, declaração de imposto de renda) e de outros documentos que demonstrem sua incapacidade de arcar com as despesas processuais ou comprovar, desde logo, o recolhimento das custas iniciais [...] Outrossim, muito embora o agravante tenha alegado hipossuficiência e juntado extratos bancários mostrando movimentações financeira referente a alguns meses de 2023, a documentação colacionada não se mostrou suficiente para o deferimento pelo Juízo de 1o Grau. No mesmo sentido, entendo que, em que pese a informação de que atualmente está desempregado, tendo sido devidamente oportunizada a juntada de documentos hábeis a comprovar de fato a situação de hipossuficiência do agravante, a documentação apresentada não comprova, por si só, a miserabilidade jurídica. Diante desse cenário, ao menos em sede de cognição sumária, verifico, em razão da ausência da juntada de documentos que de fato comprovem a hipossuficiência alegada, a presença de indícios de inexistência de situação de vulnerabilidade financeira que inviabilize o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 98, caput, do CPC. Nesse sentido, confira-se entendimento semelhante adotado pela 2a Turma Cível do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE. NÃO CONCESSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1667544, 07367147720228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 13/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta feita, a princípio, não vislumbro a probabilidade do direito alegada pelo agravante, sem prejuízo de posterior alteração desse entendimento quando do exame do mérito deste recurso. E, ausente a probabilidade do direito, prescindível se falar em perigo da demora, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência. Pelas razões expostas, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, ao passo que mantenho a decisão recorrida integralmente, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado. Haja vista o indeferimento da antecipação da tutela, intime-se o agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC. Após o transcurso do prazo, retornem os autos para análise da admissibilidade recursal no que concerne ao preparo. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 24 de janeiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator